Tribunal: STF
Processo: RE 1033315
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Falta de interesse de agir. Preclusão. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Para suplantar o julgamento do Tribunal de origem acerca da ausência do interesse de agir e da ocorrência da preclusão no caso em tela, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.